Tribunal: STF
Processo: ARE 1591324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 7):

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS RELATIVAS AO FUNDEB. VMAA PAGO A MENOR PELA UNIÃO. LEI Nº 14.325/2022. PREVISÃO LEGAL DE RATEIO DOS VALORES ENTRE O MUNICÍPIO E OS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BÁSICO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM PLEITEAR OS PAGAMENTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA UNIVERSALIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. APELAÇÃO PROVIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. Os sindicatos têm legitimidade processual para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. A garantia da universalidade da tutela jurisprudencial prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição da República autoriza a aplicação extensiva da norma prevista no art. 3º da Lei do Mandado de Segurança, segundo a qual o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer.
3. Reconhecido no art. 47-A, da Lei nº 14.325/2022 que os recursos provenientes de ações movidas para recuperação de valores pagos pela União relativos ao Fundef, atual Fundeb, devem ser destinados, mediante rateio, ao Município e aos profissionais da rede pública de ensino básico, a inércia do Município em adotar a medida judicial cabível não pode inviabilizar o exercício do direito material dos profissionais substituídos pelo Sindicato. Precedentes deste Tribunal.
4. Inaplicável a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, antes mesmo da citação da parte ré.
5. Apelação provida.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 8º, III; 37, XI e XV; e 212-A, XI, (incluído pela Emenda Constitucional n.º 108, de 2020), bem como ao  art. 60, XII, do ADCT (incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
Em suas razões, a recorrente alega a ilegitimidade ad causam de sindicatos para ajuizar ações contra a União Federal objetivando a condenação em repasse de verbas de FUNDEB. 
Sustenta que “o argumento central do acórdão recorrido (subvinculação dos recursos do FUNDEB à valorização dos professores) viola de maneira direta e frontal o art. 60, inc. XII, do ADCT (redação dada pela EC n.º 53/2006), na interpretação conferida pelo Pretório Excelso no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 528/DF” (Doc. 19, fl. 6).
Afirma que “o acórdão recorrido também viola o art. 8º, III, da Constituição Federal, uma vez que amplia o alcance do dispositivo constitucional para uma situação jurídica não autorizada” (Doc. 19, fl. 15).
Destaca que “a presença de interesse econômico não se confunde com interesse jurídico e igualmente, afasta a possibilidade de o sindicato propor ações visando complementação de verbas de FUNDEB” (Doc. 19, fl. 15).
Requer seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a ausência de interesse e legitimidade do Sindicato para propor a presente demanda (Doc. 19, fl. 16).
Em exame de admissibilidade (Doc. 25), o Juízo de origem inadmitiu o RE por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão proferida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (Doc. 25, fls. 1-2).
No Agravo (Doc. 28), a parte agravante refuta os fundamentos de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito à legitimidade do sindicato para ajuizar a Ação Civil Pública, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 10, fls. 2-4): 

“A Constituição da República dispõe que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (art. 8º, III). 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642, submetido à repercussão geral, decidiu que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença independentemente de autorização dos substituídos.” (Tema 823). 
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já decidiu ser cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, assim como que o sindicato tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa (AgInt no AREsp n. 1.960.023/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).
No caso, a pretensão está fundamentada no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, com a redação dada pela Lei nº 14.325/2022, que dispõe: (...) Ou seja, a lei prevê que parte dos recursos do Fundo deve ser aplicada na valorização dos profissionais do magistério de forma direta, obrigatória e certa.
(...)
Assim, após a publicação da Lei nº 14.325/2022, que alterou a redação do art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, deve-se reconhecer haver interesse jurídico e econômico de toda a categoria de profissionais da educação básica, assim como dos já aposentados, no recebimento das diferenças referentes ao FUNDEB, inclusive em relação à complementação dos valores pretéritos. 
Entretanto, a inércia do Município em pleitear judicialmente o pagamento das diferenças impede a fruição do direito ao repasse pelos servidores.
Em sede de mandado de segurança, o art. 3º da Lei nº 12.016/2009 estabelece que “O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente”.
Trata-se, sem dúvida, de hipótese em que a inércia do titular do direito em ajuizar a ação prejudica o direito de outrem.
(...)
Em assim sendo, não se pode afastar a legitimidade do Sindicato de pleitear o recebimento das diferenças.” 

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.414.780 AGR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19/4/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não apresenta repercussão geral a questão da extinção do processo sem julgamento de mérito quando verificada a existência de óbice processual intransponível ao exame de matéria. Precedente: RE 956.302- RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” ((ARE  1.410.384 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31/5/2023)

Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE 883642 RG / AL, DJe de 26/6/2015), fixou a seguinte tese: 

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente